Tribunal: TCU
Processo: 037.301/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra o Acórdão que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante contra o Acórdão 15.177/2021-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração pela Sra. Ariane Emilio Kloth contra o Acórdão 2392/2024-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante contra o Acórdão 15177/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o item 9.1. do Acórdão 2392/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Ariane Emilio Kloth contra o Acórdão 15177/2021-TCU-Primeira Câmara para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.4. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências: 9.4.1. convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.4.2. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida no processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção" e emita um novo ato de aposentadoria para a Sra. Ariane Emilio Kloth, livre da irregularidade, e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.4.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; e 9.5. dar ciência desta deliberação à embargante.